Tribunal: TJPA
Processo: 0884582-34.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10248 - Auxílio-Funeral
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0884582-34.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: LUCIVETE FERREIRA DE MENDONCA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV), IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito administrativo. Agravo interno. Pedido administrativo de auxílio funeral. Ausência de conclusão. Duração razoável do processo. Ato omissivo continuado. Trato sucessivo. Decadência afastada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará contra decisão monocrática que confirmou sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de compelir a Administração a apreciar o de pedido administrativo de auxílio funeral, em razão de omissão administrativa.

II.
Questão em discussão

2.

A questão consiste em se há decadência da ação em face do ato omissivo.

III.
Razões de decidir

3.

O ato impugnado consiste em omissão administrativa na apreciação de pedido de auxílio funeral, o que caracteriza trato sucessivo.

4.

A jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de ato omissivo continuado, o prazo para impetração de Mandado de Segurança renova-se mês a mês, afastando a decadência.

IV.
Dispositivo

7.

Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no RMS 58699/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.02.2019.

·

STJ, AgRg no RMS 29277/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 13.09.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0884582-34.2022.8.14.0301
) interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática de minha relatoria, que confirmou a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por LUCIVET FERREIRA DE MENDONÇA.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

No caso, por meio dos documentos juntados aos autos, a

Impetrante comprova que o pedido administrativo de concessão de pensão por morte, que se encontra sem decisão há 60 (sessenta) dias (Id. 15190236 - Pág. 1).

Com efeito, a sentença deve ser mantida, ante a necessidade de se garantir a aplicação do princípio da duração razoável do

processo.

Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMANDO A SENTENÇA, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o agravante suscita a decadência do mandado de segurança, asseverando que o ato impugnado ocorreu em 29/11/2021, quando do requerimento administrativo do auxílio funeral.

Defende a possibilidade de apreciação da questão, por se tratar de matéria de ordem pública, requerendo o provimento do recurso para que seja denegada a segurança.

Em contrarrazões, a agravada alega que o ato impugnado é omissivo e que o prazo se renova no tempo.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se a pretensão da agravada à duração razoável do processo administrativo no qual pleiteia auxílio funeral, encontra óbice na decadência.

Verifica-se que em 29/09/2021, a agravada protocolou pedido administrativo de auxílio funeral, em razão do falecimento de seu cônjuge, que era servidor público estadual. Entretanto, após mais de 01 ano do requerimento, não obteve resposta ao seu pleito, o que motivou a impetração do mandado de segurança, para que a autoridade coatora aprecie o pedido em tempo razoável

O ato, impugnado, portanto, é omissivo continuado, de modo que o prazo para a impetração do mandado de segurança se renova mês a mês, não se operando a decadência. Neste sentido, confira-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. 1.
Em se tratando de ato omissivo continuado, o prazo para impetração de mandado de segurança se renova mês a mês, afastando a decadência para o ajuizamento da ação
(cf. AgInt no REsp 1548233/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/05/2018; REsp 1729064/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2018). 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 58699 BA 2018/0236908-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃODE MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. DECADÊNCIAAFASTADA. PRECEDENTES. 1. A pretensão posta ao crivo do Poder Judiciário no writ ofmandamus diz respeito à alegada omissão da Administração no tocante à solução definitiva da situação funcional do Impetrante, especialmente caracterizada na demora do Tribunal local para julgar e publicar o acórdão relativo ao Processo Administrativo Disciplinar e, portanto, o prazo decadencial previsto no art. 18 da Lei n.º 1.533/51 se renova continuamente. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RMS: 29277 PI 2009/0064491-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/09/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2011)

Deste modo, considerando que o objeto da ação mandamental consubstancia ato omissivo, afasta-se a tese de decadência.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024